Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728837-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E C I S Ã O BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA apresentaram embargos de declaração em face da decisão de ID 18657709 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 19039781), os embargantes destacam a tempestividade dos embargos de declaração. Asseveram a necessidade de prequestionar os pontos sobre os quais há de se pronunciar o Juiz, a fim de extirpar eventuais vícios, de forma a não haver a supressão de instância. Aduzem que, com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a tramitação do feito foi suspensa, não podendo prosseguir com a execução e determinar a realização de bloqueio de valores em contas dos agravantes. Defendem ser omissa a decisão embargada quanto à ausência de determinação de citação do Espólio de Patrícia Mary Taves Pereira da Silva, o que, segundo entendem, configura violação ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter sido determinada a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes. Afirmam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente poderá ser decretada quando presentes os requisitos. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os pontos acima questionados. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão os embargantes. Ao contrário do que sustentam os embargantes, não há omissão na decisão combatida. A questão sobre a possibilidade de se realizar o bloqueio de valores em conta dos agravantes e da imediata liberação dos valores constritos não é objeto deste agravo de instrumento, mas, sim, do agravo anteriormente interposto pelos agravantes. Quanto à questão da suspensão do processo, cumpre destacar que constou expressamente da decisão embargada que o falecimento de um dos sócios da sociedade empresária não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais sócios. Desta forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator